Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-02.2019.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005904-02.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NAJELA VIEIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 369.078.121-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CONDUTA ILÍCITA A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL A TÍTULO DE DANOS MORAIS -

VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE FRANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – PRETENSÃO EM MAJORAR AFASTADA – RECURSO DESPROVISO.

O valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da negativação indevida está condizente com a situação retratada nos autos considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes.

Constatado que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico

o desprovimento do recurso em que a parte busca sua majoração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1005904-02-2019

APELANTE: NAJELA VIEIRA RAMOS DA SILVA

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Najela Vieira Ramos da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante para declarar a inexistência do débito
referente à 5ª parcela do contrato nº 2197834 no valor de R$ 344,73 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos);

e
condenar
a demandada ao pagamento de danos morais

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigidos de
juros
de mora
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante afirma que embora o Juízo
a quo
reconheceu a ilicitude da conduta da Instituição Financeira no, entanto, a sentença merece ser modificada com relação ao valor da condenação para majorar o
quantum
arbitrado.

Alega que a indenização não pode ser excessiva a ponto de configurar enriquecimento sem causa, porém, deve ser fixada em valores que desestimule reiteração de conduta de tal natureza. Pugna pelo provimento do recurso para que os danos morais sejam majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões o Apelado se insurge com relação ao deferimento de justiça gratuita em favor da Apelada, alegando que não há elementos para seu embasamento há que não comprovada a hipossuficiência financeira.

Afirma a inexistência de ilícito a ensejar indenização por danos morais, já que atuou no exercício regular de direito, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ilicitude da conduta da Instituição Financeira quanto a inclusão do nome da Autora em banco dedados negativos, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Apelante se insurge apenas com relação ao valor da condenação pretendendo a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso em análise, constata-se que a Apelante ajuizou a ação na qual, sustentou que
adquiriu uma motoneta zero km da marca Honda modelo Biz 125 através da empresa Requerida no valor de R$ 11.800,00, (onze mil e oitocentos reais), sendo parcelada em 48 parcelas de R$ 344,73. (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Afirmou que ao buscar aumento de limite junto ao Banco, constatou que seu nome estava negativado
constando como registrado no sistema SERASA,
referente a uma parcela no valor de R$ 344,73, de vencimento no dia 08/09/2019, e por isso, teria sido incluída no cadastro de inadimplentes no dia 14/10/2019, quando referida parcela já havia sido quitada.

Da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que consta o

boleto bancário e o comprovante de pagamento da parcela em questão que ocorreu com atraso,

sendo o valor da quitação do boleto no boleto de R$ 390,88 (trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos, portanto, ocorreu o pagamento com todos os acréscimos devidos,
sendo que a negativação do nome da Recorrente ocorreu em 14/10/1019, portanto, após a quitação da dívida que ocorreu em 07/10/2019
de modo que não há falar em exercício regular de direito pela Recorrida já que a negativação ocorreu indevidamente ensejando a indenização.

Com relação ao valor da indenização por danos morais o Juízo arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

enquanto a Apelante pretende a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No pertinente ao valor dos danos morais, não se pode perder de vista que deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

É sabido, que na fixação do dano moral o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral no patamar arbitrado mostra-se condizente com o porte financeiro da causadora da ofensa, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva, estando condizentes com a situação retratada nos autos, como, também com o entendimento jurisprudencial acerca da questão, inclusive, necessário ressaltar que o valor da parcela que ensejou a negativação é de apenas
344,73 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), não se tratando de montante expressivo.

No mais, com relação a insurgência da Apelada com o deferimento de justiça gratuita em favor da Apelante não prospera, uma vez que n
ão havendo demonstração cabal de impropriedade do benefício, eis que o fato da parte ser proprietária de uma motocicleta biz não consiste em motivo que imponha a revogação da benesse concedida desde o primeiro grau.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024